Tribunal: TJDFT
Processo: 0728212-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728212-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO SOARES DE OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Adriano Soares de Oliveira em face da r. decisão (ID 163104398, na origem) que, em Ação de Conhecimento movida em desfavor de Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros, indeferiu a assistência judiciária gratuita. Nas razões recursais (ID 48970270), o Agravante formula pedido de gratuidade de justiça alegando não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da subsistência dele. Aduz que a documentação juntada não demonstra que o Agravante tem boa situação financeira, tampouco capacidade de arcar com as custas sem prejuízo à subsistência de sua família. No despacho de ID 48998753, foi oportunizado ao Recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, carrear aos autos, ao menos, comprovantes de renda, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declarações completas de Imposto de Renda, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Deferida a dilação do prazo para a apresentação dos documentos (ID 49386789) o Agravante juntou comprovante de situação cadastral na Secretaria de Receita Federal (ID 50097461) e informações sobre o processamento da restituição do IR (ID 50097462). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência do Agravante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em seu favor. Repise-se que, a despeito de ter postulado e logrado a dilação do prazo para comprovar a hipossuficiência, quando instado nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, o Agravante se limitou a juntar comprovante de situação do CPF e declaração de que a declaração de IR já foi processada pela Receita. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator